Tribunal: TJMT
Processo: 1016938-70.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016938-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), DRIELLY STEFANY PEREIRA RAMOS - CPF: 042.333.421-29 (AGRAVADO), FLAVIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.700.041-06 (AGRAVANTE), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A LIMINAR RECURSAL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROVA DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – OCORRÊNCIA HÁ MENOS DE ANO E DIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante da parte autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Se a inicial foi bem instruída pelos autores com a prova do exercício regular e da perda da posse, bem como da data da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, restam preenchidos os requisitos necessários previstos no art. 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por FLAVIANO FERREIRA DA SILVA, contra a decisão monocrática que deferiu a liminar recursal para reintegrar à parte autora na posse da área do imóvel indicado na inicial, devendo o recorrido se abster de molestar, impedir ou praticar qualquer ato que possa configurar turbação ou esbulho de posse, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, até o limite de R$20,000,00 (vinte mil reais).

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada sob o argumento de que as alegações fracionadas da agravada foram feitas com a intenção de obter a tutela recursal, sem trazer aos autos todo o contexto da celeuma jurídica. Esclarece que existiu sim uma inadimplência nos pagamentos das parcelas mensais de R$4.000,00 (quatro mil reais) estipuladas na Cláusula Terceira do referido Aditivo Contratual, todavia a inadimplência ocorreu por culpa exclusiva da agravada.

No mais, discorre sobre o princípio da probidade e da boa-fé objetiva, além da impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte autora.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para manter a decisão
a quo
que indeferiu a tutela de urgência ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

A parte recorrente se insurge quanto ao julgamento monocrático que deferiu a liminar recursal para reintegrar à parte autora na posse da área do imóvel indicado na inicial.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.

Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo falar em suposta alegação de domínio.

Pois bem, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Para que haja a determinação de reintegração liminar na posse, em observância ao art. 678 do CPC, é necessário apurar a presença das condições enunciadas no art. 561 do mesmo
codex
,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Ainda, beste tipo de medida liminar importa a demonstração da posse e a sua privação há menos de ano e dia (arts. 557, parágrafo único, e 558 do CPC).

No caso dos autos, da análise do contrato de compra e venda juntado no Id. 176140651, as partes firmaram aditivo que teve como objeto o apartamento 602-B, Condomínio Brasil Beach, nesta Capital, registrado sob a matrícula nº 31.162, junto ao Cartório 7º Ofício de Cuiabá-MT, pelo valor total de R$790.000,00, para pagamento da seguinte forma: a) Entrada de R$100.000,00 (cem mil reais); b) Parcela única de R$196.240,89 (cento e noventa e seis mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos) a ser paga em 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato; c) Saldo remanescente de R$493.759,11 (quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais e onze reais), a ser quitado ou refinanciado no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com prazo limite em 26.02.2023; d) 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Portanto, o agravado tinha um prazo de 24 (vinte e quatro) meses para quitar o saldo devedor de R$493.759,11 (quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), o qual encerrou na data 26.02.2023 e, conforme a cláusula contratual em anexo, se houvesse o atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, seria considerado distrato, devendo o comprador / demandado, entregar o imóvel nas mesmas características que recebeu.

O agravado poderia fazer a quitação do saldo remanescente até 26/03/2023, prazo que foi descumprido, e após devidamente notificado para a purgação da mora na data de 15/03/2023, mantendo-se, mais uma vez, inerte.

Portanto, a inicial foi está bem instruída pela autora com a prova do exercício regular e da perda da posse, bem como da data da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, restando preenchidos os requisitos necessários previstos no art. 561 do CPC.

Nesta via estreita de cognição inaugural, própria das tutelas de urgência, está comprovada a posse anterior sobre o imóvel exercida pela agravante e o esbulho praticado pelo agravado, mormente pelos documentos trazidos juntos à inicial, estando, assim, satisfeito o requisito objetivo da probabilidade de direito.

O risco de dano grave, por sua vez, é evidente, pois, a posse injusta e irregular sobre o imóvel tem o condão de gerar prejuízos econômicos de difícil reparação, sem mencionar os possíveis danos à paz social do local.

Assim, ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositivo o deferimento do pedido reintegratório.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por não vislumbrar razões para a concessão, impõe-se o deferimento do pedido recursal para reintegrar à parte autora na posse da área do imóvel indicado na inicial, devendo o recorrido se abster de molestar, impedir ou praticar qualquer ato que possa configurar turbação ou esbulho de posse, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, até o limite de R$20,000,00 (vinte mil reais).

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023